Tribunal: TJMT
Processo: 1001976-75.2023.8.11.0086
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001976-75.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AGUINALDO DELFINO DE LIMA - CPF: 035.148.791-33 (APELANTE), NATANAEL PEDRO DA SILVA - CPF: 460.605.101-91 (TESTEMUNHA), RAI NASCIMENTO MAGALHAES - CPF: 623.909.463-30 (TESTEMUNHA), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO MAIS BENÉFICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA MAJORAÇÃO MAIS GRAVOSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 306,
caput
, § 1º, II, e § 2º, 305 e 309, todos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 2 anos, 5 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 15 dias-multa e da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 1 ano, 1 mês e 27 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, na ausência de fundamentação concreta, é possível substituir a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo legal pela fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima, por ser mais favorável ao réu, na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da pena-base insere-se no âmbito da discricionariedade do julgador, devendo-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. “
Embora a jurisprudência admita tanto a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima quanto a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, deve ser adotado o critério mais benéfico ao réu quando não houver fundamentação específica para justificar a escolha do critério mais gravoso.”.
(TJMT, ApCrim n. 1036090-95.2023.8.11.0003).

5. No caso, a adoção da fração de 1/6 sobre a pena mínima revela-se mais adequada, porquanto não foram demonstradas circunstâncias excepcionais aptas a autorizar majoração superior.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 305, 306,
caput
, § 1º, II, e § 2º, e 309; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 61, I, 65, III, “d”, 69 e 70; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 902.925/GO e Tema Repetitivo n. 585; TJMT, ApCrim n. 1010816-61.2025.8.11.0003, ApCrim n. 1036090-95.2023.8.11.0003, ApCrim n.1001557-10.2023.8.11.0004 e
Enunciado Orientativo n. 39 da TCCR.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001976-75.2023.8.11.0086

APELANTE: AGUINALDO DELFINO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do réu
AGUINALDO DELFINO DE LIMA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal n. 1001976-75.2023.8.11.0086, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 306,
caput
, § 1º, inciso II, e § 2º, bem como no art. 305 e art. 309, todos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15

(quinze) dias-multa

e da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias

(id. 325850409).

Nas razões recursais, a defesa busca a reforma da primeira fase da dosimetria da pena, a fim de que seja considerada a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial valorada negativamente, em substituição à fração de 1/8 (um oitavo) incidente sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima, por se mostrar mais favorável ao réu
(id. 325850416).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 325850418).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opinou pelo provimento do recurso, diante da ausência de fundamentação apta a justificar a aplicação de patamar de aumento mais elevado na primeira fase da dosimetria (id. 341214874).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no art. 305, art. 306,
caput
e § 1º, II, e § 2º, e art. 309, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do Código Penal, nos seguintes termos:

“Ressoa do procedimento investigativo que 22 de abril de 2023, por volta das 22h00min, em vias públicas desta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, em especial na Rua dos Coqueiros, n° 1180 W, Residencial Paraíso, AGUINALDO DELFINO DE LIMA, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, sem a devida habilitação, gerando perigo de dano, conduziu veículo automotor, consistente em um veículo VW/SAVEIRO, cor branca, placa OAV-3B61, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como se afastou do local do sinistro, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída. (...)”
(
sic,
id. 325850366).

Após a regular instrução criminal, julgou-se procedente a pretensão acusatória, o que resultou na condenação nos termos já delineados, cenário contra o qual se insurge o apelante.

Nesta instância recursal, a defesa pugna pela substituição da fração de 1/8 (um oitavo) pela de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria da pena, sob o argumento de que esta se revela mais benéfica ao apelante.

O pleito merece acolhimento.

Com efeito, a dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade do julgador, a ser exercida à luz das particularidades fáticas do caso concreto e das condições subjetivas do agente. Todavia, essa discricionariedade não é absoluta, devendo observar, necessariamente, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, dispõe o Enunciado Orientativo n. 39 do Tribunal de Consulta Uniformizadora Criminal deste Sodalício,
in verbis
: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, diante da inexistência de critério legal objetivo, é admissível a adoção de distintos parâmetros para a exasperação da pena-base, desde que respeitados os direitos fundamentais do acusado. Entre os critérios mais utilizados, destacam-se o aumento na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima e o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre o intervalo de pena abstratamente cominado (STJ, AgRg no HC 902.925/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024).

Registra-se, ademais, que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem admitido a adoção da fração mais benéfica ao acusado, quando inexistente fundamentação específica apta a justificar a majoração mais gravosa, preferindo-se, na maioria dos casos, a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima ao invés de 1/8 (um oitavo) do intervalo legal. Confira-se:

“
(...) 1. A fração de 1/6 da pena mínima legal é admissível e preferível a de 1/8 do intervalo legal, quando mais benéfica ao réu em recurso exclusivo da defesa (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1010816-61.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/10/2025, publicado no DJE 31/10/2025).

“(...) 1. Embora a jurisprudência admita tanto a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima quanto a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, deve ser adotado o critério mais benéfico ao réu quando não houver fundamentação específica para justificar a escolha do critério mais gravoso. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1036090-95.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2025, publicado no DJE 22/08/2025).

No caso vertente, o juízo sentenciante majorou a pena-base de todos os crimes mediante a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial negativa.

Contudo, não há fundamentação concreta que justifique a adoção desse critério em detrimento da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, a qual se revela mais favorável ao apelante.

Dessa forma, impõe-se o redimensionamento das reprimendas basilares, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, para cada circunstância judicial desfavorável, e a consequente reformulação da dosimetria.

Passo, assim, ao redimensionamento das penas.

Do crime previsto no art. 306,
caput
, § 1º, II, e § 2º, do CTB

O delito de condução de veículo automotor sob a influência de álcool comina pena de 6 (seis) meses a 3 (três) anos de detenção, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Na primeira fase, o juízo singular valorou negativamente os vetores dos maus antecedentes e das consequências do crime, fixando a pena-base em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias de detenção, mediante a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas abstratas.

Mantidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, mas adotando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima de 6 (seis) meses, tem-se o acréscimo de 1 (um) mês para cada vetorial negativado, totalizando 2 (dois) meses. Redimensiono, assim, a pena-base para 8 (oito) meses de detenção.

Na segunda fase, incidem a agravante da reincidência múltipla (art. 61, I, do Código Penal), consideradas duas condenações transitadas em julgado antes dos fatos, e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
“d”
,

do mesmo diploma). O Juízo de origem majorou a pena em 1/5 (um quinto) e, posteriormente, reduziu-a em 1/6 (um sexto), sem proceder à compensação parcial.

Registra-se que a técnica dosimétrica adotada não se revela a mais adequada, pois, nas hipóteses de
multirreincidência
concomitante à incidência da atenuante da confissão espontânea, a jurisprudência admite a compensação proporcional entre tais circunstâncias. Essa orientação decorre da tese firmada no Tema Repetitivo n. 585 do Superior Tribunal de Justiça, adotando-se, no âmbito deste Tribunal, a fração pragmática de 1/12 (um doze avos) como parâmetro para a compensação parcial (TJMT, ApCrim n. 1001557-10.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024, publicado no DJE 22/03/2024).

Todavia, considerando que o critério adotado pelo Juízo
a quo
resulta em reprimenda mais favorável ao apelante, e diante da vedação à
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa, impõe-se a manutenção das frações aplicadas na sentença.

Assim, majorada a pena-base em 1/5 (um quinto), alcança-se 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a qual, reduzida em 1/6 (um sexto), resulta na pena provisória de 8 (oito) meses de detenção.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena em 8 (oito) meses de detenção.

A pena de multa é redimensionada para 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. A pena de suspensão ou proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor é fixada pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, ou seja, 8 (oito) meses, conforme entendimento aplicado na sentença.

Do crime previsto no art. 309 do CTB

Na primeira fase, reconhecidos como desfavoráveis os vetores dos maus antecedentes e das consequências do delito, e aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima de 6 (seis) meses, tem-se o acréscimo de 2 (dois) meses, fixando-se a pena-base em 8 (oito) meses de detenção.

Na segunda fase, incidem a agravante da reincidência múltipla e a atenuante da confissão espontânea, mantidas, pelos mesmos fundamentos expendidos no crime anterior, as frações adotadas na sentença.

Assim, majorada a pena-base em 1/5 (um quinto) pela reincidência múltipla, alcança-se 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção. Em seguida, com a redução de 1/6 (um sexto) pela confissão espontânea, fixa-se a pena provisória em 8 (oito) meses de detenção.

Na terceira fase, ausentes causas especiais de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena em 8 (oito) meses de detenção.

Do crime previsto no art. 305 do CTB

Na primeira fase, considerada negativa apenas a circunstância judicial dos maus antecedentes, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima de 6 (seis) meses, fixa-se a pena-base em 7 (sete) meses de detenção.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência múltipla, majora-se a pena em 1/5 (um quinto), alcançando-se 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção. Ausente atenuante, mantém-se a pena provisória.

Na terceira fase, inexistentes causas especiais, torno definitiva a pena em 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção.

Reconhecido o concurso formal imperfeito (art. 70, segunda parte, do Código Penal) entre os delitos dos arts. 306 e 309 do CTB e o concurso material desses crimes com o delito do art. 305 do CTB, procede-se ao somatório das penas, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Desse modo, a pena total resulta em 2 (dois) anos e 12 (doze) dias de detenção, além de 13 (treze) dias-multa e da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 8 (oito) meses.

Mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, bem como a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e à suspensão condicional da pena, em razão da reincidência.

Quanto ao prequestionamento, consigno que os preceitos normativos pertinentes foram observados e integrados à fundamentação, não sendo necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal indicado nas razões do apelo, desde que a matéria seja expressamente apreciada (TJMT, ApCrim n. 0002157-53.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 14/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO
, para redimensionar a dosimetria da pena mediante aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, para cada circunstância judicial desfavorável na primeira fase, reduzindo a condenação para
2 (dois) anos e 12 (doze) dias de detenção
,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, e da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 8 (oito) meses,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026